Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-21.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1015847-21.2020.8.11.0041
RECORRENTE: JULIENE DUARTE OLIVEIRA
RECORRIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 94839991) interposto por JULIENE DUARTE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da recorrente, tão somente para majorar o valor fixado a título de danos morais, assim ementado (ID 91687472):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR INDEMONSTRADO – “ASTREINTES” – INAPLICABILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Em casos semelhantes, onde a parte tem seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, esta Quarta Câmara Cível tem fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os danos sofridos pela indevida negativação.
II - Já no que tange sua alegação de que faria jus ao recebimento das “astreintes” estabelecida na decisão de id. 86748090, nenhuma razão assiste à autora, ora apelante, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, logo após ter sido intimada da decisão que deferiu a liminar (proferida em 11.4.2020), a ré, ora apelada, peticionou em 17.4.2020, comprovando, através dos documentos de ids. 86748098 – págs. 1 e 2, 86748096, 86748095 e 86748099, respectivamente que: i) as negativações foram baixadas junto ao Serasa; ii) não realizaria qualquer cobrança acerca do curso de direito realizado pela autora, ora apelante; e iii) foram liberadas a matrícula e o acesso “on-line” de ensino à autora, ora apelante.
(TJMT ApCiv n. 1015847-21.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Julgado em 23.06.2021).
A recorrente alega violação ao artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil, argumentando que “mesmo com claro descumprimento da liminar deferida, demostrando a parte recorrente junto ao juízo singular por 9 (nove) meses, que a recorrida não estava cumprindo a ordem judicial deferida pelo juízo de primeiro grau, os pedidos de astreintes foram afastados pelo juízo da Vara Cível, de igual forma pelo TJ” (ID. 94839991 - Pág. 6).
Dessa forma, postula pela reforma do julgado para que a recorrida seja condenada ao pagamento das atreintes.
Recurso tempestivo (ID 94957963) e dispensado o preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 94933958).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 95219992).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que a instituição de ensino descumpriu a medida liminar deferida pelo juízo singular por nove meses, razão pela qual faz jus ao recebimento da multa diária fixada.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta controvérsia (ID 91687472):
“Já no que tange sua alegação de que faria jus ao recebimento das “astreintes” estabelecida na decisão de id. 86748090, nenhuma razão assiste à autora, ora apelante, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, logo após ter sido intimada da decisão que deferiu a liminar (proferida em 11.4.2020), a ré, ora apelada, peticionou em 17.4.2020, comprovando, através dos documentos de ids. 86748098 – págs. 1 e 2, 86748096, 86748095 e 86748099, respectivamente que: i) as negativações foram baixadas junto ao Serasa; ii) não realizaria qualquer cobrança acerca do curso de direito realizado pela autora, ora apelante; e iii) foram liberadas a matrícula e o acesso “on-line” de ensino à autora, ora apelante.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou o cumprimento da liminar e o consequente afastamento da multa diária, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).
3. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça